Tribunal: CARF
Processo: 10830.903524/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903524/2012-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.573 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -CSLL
Recorrente
CI&T SOFTWARE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a idoneidade da
documentação anexada ao processo, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos e que indique claramente a existência do crédito
declarado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-86.405 da 7a Turma da
DRJ/BSB que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.858), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 15247.79268. 080208.1.3.03-4300, posto que não
confirmadas parte das retenções na fonte. O PER/DCOMP com demonstrativo do crédito é o de
no 14036.93261.180309.1.7.03-5297.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, resumidamente,
enfatiza a existência do crédito pleiteado e esclarece que teria efetuado conciliação das
informações, “com base nos registros contábeis dispostos no Livro Diário, Extratos Bancários,
informes de Retenções e Notas Fiscais”. Descreve as metodologias e testes realizados; os
critérios utilizados e apresenta os resultados apurados.
A DRJ, em síntese, alega o art. 170 do CTN, ou seja, que a autoridade cabe
autorizar os créditos líquidos e certos e que a prova recai sobre o contribuinte. No caso, o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903524/2012-87
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.573 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903524/2012-87

contribuinte deveria ter apresentado o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia
do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de
serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999).
Aduz ainda que considera-se retidos os valores informados pelas fontes,
informados nos formulários padronizados. Mesmo assim, comprovadas as retenções, as
correspondentes receitas devem compor a base de cálculo do tributo ou contribuição.
Afirma que a autoridade tributária confrontou as informações confrontou as
informações relativas à retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema
Portal – DIRF, o que resultou na não comprovação de parte das informações prestadas.
No Despacho Decisório – Análise do Crédito (fl. 860), consta que os valores de
retenção na fonte, código de receita 5992, declarados no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, efetuado pelas fontes pagadoras de CNPJ nos 00.416.126/0001-41, 02.183.757/0004-36,
04.375.791/0001-95,
33.592.510/0001-54,
56.680.176/0001-96,
56.991.
441/0001-57,
59.748.988/0001-14, 61.533.949/0001-41 não foram confirmados integralmente por excederem o
valor da retenção na fonte proporcional.
A diferença, no caso, foi de R$4.215,14. Enfatiza que o código de retenção 5952
aplica-se as retenções de CSLL, PIS e COFINS e que 1% do valor refere-se à CSLL.
Conclui, alegando que:
Quanto aos demais documentos apresentados (notas fiscais, extratos bancários e
lançamentos contábeis), estes não são hábeis a comprovar as retenções na fonte
declaradas pela interessada no PER/DCOMP e que compuseram o direito creditório em
discussão.
Adicionalmente, consulta ao sistema DIRF (fls. 877 a 911), efetuada em julho de
2019, não comprova valores superiores dos já reconhecidos no Despacho Decisório. Deve
ser destacado que diversas DIRF, vigentes quando da emissão do Despacho Decisório
foram retificadas pelas fontes pagadoras, de modo que as informações são diferentes das
constantes no momento em que a decisão foi proferida. De qualquer modo, os novos
dados foram analisados e verificou-se que as alterações efetuadas não comprovam novas
retenções na fonte de CSLL, passíveis de serem utilizadas para deduzir a contribuição
apurada no período em discussão.
A recorrente foi cientificada em 07/10/2019 (fl.926) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/11/2019 (fls. 928).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega prescrição intercorrente, com
base na Lei 9873/99, posto que o presente processo administrativo permaneceu pendente de
julgamento ou despacho decisório desde 04/07/2012, havendo que se reconhecer, e portanto, a
incidência da prescrição dentro do processo, com a consequente anulação de todo e qualquer
débito eventualmente devido.
Quanto ao mérito, entende que a liquidez e certeza do crédito não está circunscrita
à apresentação do comprovante de retenção e que o seu não fornecimento não pode prejudicar o
contribuinte e que não há proibição quanto a outros meios de prova (cita o art. 74, do CTN).
Aduz que:
Fato é que para comprovação dos pagamentos/retenções realizadas, utilizou-se da
(1) Avaliação através do Livro Diário dos respectivos anos, da contabilização das
operações, em confronto com os documentos fiscais e Extratos Bancários; (2) Análise dos
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.573 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903524/2012-87

extratos bancários, com o intuito de confirmar o recebimento da nota fiscal em seu valor
liquido, devidamente descontados todos os tributos que vieram ao caso; (3) Composição
de todos os informes de retenções e conferência dos mesmos com o Despacho Decisório.
Detém-se da análise de tais documentos a existência de créditos que suportam a
compensação realizada pela CI&T, conforme verifica-se nos documentos colacionado a
partir da página 31.
Requer:
(i) Seja acolhido o presente recurso e reconhecida a incidência da prescrição, tendo
em vista o período de tramitação do presente processo administrativo, conforme
registrado no Anexo I deste documento, com o consequente cancelamento dos débitos
fiscais reclamados;
(iii) Hipoteticamente ante ao eventual não reconhecimento da prescrição havida,
reconheça-se a metodologia de análise utilizada haja vista a inexistência de proibição
legal quanto à utilização de tal método, com o reconhecimento do direito de crédito
compensado e consequente cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe esclarecer que não cabe a prescrição intercorrente no âmbito do
PAF, consoante a Súmula CARF 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A recorrente tem parcial razão em seus argumentos quanto à comprovação das
retenções. A Súmula CARF 143, claramente, admite que a prova seja realizada através de outros
meios de que não o comprovante de retenção, como versa:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, isto só não basta, a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Essas regras, por óbvio, aplicam-se à CSLL.
Em sua MI, a recorrente já reconhecera que o valor de R$1.721,44 deveria ser
cobrado, limitando-se à discussão do valor de R$2.493,70.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF, tal
como o prova a jurisprudência predominante.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.573 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903524/2012-87

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A recorrente anexou aos autos os documentos a partir da fl. 31, cópia de
escrituração mercantil, notas fiscais e extratos bancários que não foram considerados pela DRJ,
conforme o voto reproduzido no relatório acima, assim como, evidentemente, não foram
examinados pela Unidade de Origem.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para realizar-se o exame de
provas, em qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado
favorável a este entendimento.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada ao processo, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos e
que indique claramente a existência do crédito declarado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 969
DF CARF MF
Original